Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0728690-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo conferido à impetrante ao ID 28928947. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora